Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736750-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OBERON BORGES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar (ID 75710659), impetrado em favor de OBERON BORGES DA SILVA (paciente), apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Alegam os impetrantes a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na determinação judicial de citação por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional, ante o suposto esgotamento de todas as vias para localização do acusado, sendo que, segundo eles, o paciente mantinha uma vida civil plenamente pública e rastreável. Asseveram que a prova cabal da omissão estatal foi a prisão do paciente em setembro de 2024, em razão dele ter se cadastrado para receber o auxílio emergencial do Governo Federal, Diante disso, afirmam que não houve fundamento para a suspensão processual, sendo a falha para localizá-lo exclusivamente do Estado, de modo que a citação por edital é nula e o prosseguimento da ação, um constrangimento ilegal. Em consequência, defendem seja reconhecida a prescrição da ação e a extinção da punibilidade. Requerem a concessão de medida liminar para suspender a ação penal no 0000136-67.2001.8.07.0009 e expedir salvo-conduto em favor do paciente, até o julgamento do mérito do habeas corpus. É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR 457 de 19 de agosto de 2025, são hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Inicialmente, convém esclarecer que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em sede de análise perfunctória, à luz dos argumentos expostos pelos impetrantes e demais elementos acostados aos autos, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A principal alegação é a de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a localização do paciente, a ensejar a nulidade da determinação de citação por edital e suspensão do curso processual e do prazo prescricional. Ocorre que consta dos autos originários que o processo ficou suspenso desde 27/3/2003, tendo sido o paciente citado pessoalmente apenas no dia 20/9/2024 (ID 211856272 do processo de origem), e revogada a sua prisão preventiva em 25/9/2024 (ID 212375453 do processo de origem). O réu foi pronunciado em 27/11/2024, mediante sentença de ID 218697079 (autos originários), contra a qual o paciente interpôs recurso em sentido estrito. No acórdão proferido em 11/6/2025, a egrégia 3a Turma Criminal rejeitou a preliminar de prescrição, consignando que “eventual demora processual, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição sem a verificação de inércia processual imputável ao Estado, o que não se vislumbra nos autos”, e, ao final, negou provimento ao recurso (241518001 do processo de origem). Os autos aguardam a realização da sessão Plenária do Tribunal do Júri, marcada para o dia 10/9/2025. DISPOSITIVO Ante o exposto, e à míngua de elementos que demonstrem de forma insofismável a alegada irregularidade por eventual demora processual na citação do paciente, entendo que não é o caso de concessão de liminar em favor do paciente. Ademais, a tese de prescrição ora suscitada foi examinada na oportunidade do julgamento do recurso em sentido estrito, pela egrégia 3a Turma Criminal, estando a obstar a sua apreciação na via excepcional do plantão judicial, consoante preconiza o § 2o do artigo 4o da Portaria GPR 457 de 2025. Por todos esses motivos, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, a quem cumprimento de modo cordial. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Plantonista